Tribunal: TJES
Processo: 5011860-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011860-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA MALINI DO NASCIMENTO

APELADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame de aptidão física enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso IX da Lei Estadual nº 3.196/1978.

2. Ademais, também vale ressaltar que
“o
s critérios de correção e avaliação de exames em concursos públicos estão afetos à discricionariedade da banca examinadora que não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, a quem cabe o controle da legalidade do ato”
(TJ-DF 20100110300370 DF 0014613-07.2010.8.07.0001, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 10/10/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2012 . Pág.: 157).

3. No caso em cotejo, tal como pontuado pelo apelado, a inaptidão da recorrente se deu em virtude de ter ultrapassado o limite de tempo, no que se refere à primeira tentativa, bem como de erro na execução do exercício, no que tange à segunda tentativa, o que se confirma através da ficha do TAF da candidata, anexada às informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9134762).

4. Dessa maneira, previstas as regras no edital do certame para execução do exercício em questão (item 16.2.1 e seguintes), e não sendo verificada ilegalidade por parte da Administração Pública, tal como pontuado na r. sentença recorrida, “o acolhimento da pretensão autoral representaria clara ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, bem como da isonomia, visto que, desde a inscrição no certame, os candidatos têm plena ciência das suas etapas, bem como dos critérios de avaliação que serão adotados, não havendo razões para ser concedido um tratamento diferenciado à impetrante.”

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011860-36.2023.8.08.0024

APELANTE
:
LETICIA MALINI DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LETICIA MALINI DO NASCIMENTO

em face da sentença que, nos autos de
“mandado de segurança”
impetrado em face de alegado ato coator perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões a apelante sustenta, em síntese, que sua eliminação do certame na prova de agilidade foi indevida, uma vez que executou o teste de forma correta e em tempo inferior ao estabelecido no Edital n. 01/2022.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011860-36.2023.8.08.0024

APELANTE
:
LETICIA MALINI DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LETICIA MALINI DO NASCIMENTO

em face da sentença que, nos autos de
“mandado de segurança”
impetrado em face de alegado ato coator perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões a apelante sustenta, em síntese, que sua eliminação do certame na prova de agilidade foi indevida, uma vez que executou o teste de forma correta e em tempo inferior ao estabelecido no Edital n. 01/2022.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Feitas tais considerações, já adianto que a presente pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a eliminação da candidata, ora recorrente, não padece da ilegalidade arguida, de modo a ensejar a sua pretensa ordem judicial de continuidade no concurso. Explico-me.

Inicialmente, registro que o exame de aptidão física enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso IX da Lei Estadual nº 3.196/1978,
verbis
:

“Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

IX - ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital

Ademais, também vale ressaltar que
“o
s critérios de correção e avaliação de exames em concursos públicos estão afetos à discricionariedade da banca examinadora que não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, a quem cabe o controle da legalidade do ato”
(TJ-DF 20100110300370 DF 0014613-07.2010.8.07.0001, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 10/10/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2012 . Pág.: 157).

No caso em cotejo, tal como pontuado pelo apelado, a inaptidão da recorrente se deu em virtude de ter ultrapassado o limite de tempo, no que se refere à primeira tentativa, bem como de erro na execução do exercício, no que tange à segunda tentativa, o que se confirma através da ficha do TAF da candidata, anexada às informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9134762).

Dessa maneira, previstas as regras no edital do certame para execução do exercício em questão (item 16.2.1 e seguintes), e não sendo verificada ilegalidade por parte da Administração Pública, tal como pontuado na r. sentença recorrida,
“o acolhimento da pretensão autoral representaria clara ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, bem como da isonomia, visto que, desde a inscrição no certame, os candidatos têm plena ciência das suas etapas, bem como dos critérios de avaliação que serão adotados, não havendo razões para ser concedido um tratamento diferenciado à impetrante.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.